Tribunal: TJDFT
Processo: 0724384-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724384-82.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MK9 MARKETING E SERVICOS PUBLICITARIOS EIRELI AGRAVADO: ESPECIARIAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MK9 Marketing e Serviços Publicitários Eireli contra decisão proferida pelo Juiz Titular na 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Especiarias do Brasil Comércio e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda, reconheceu, de ofício, a incompetência daquele Juízo e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO (ID 92911517 do processo n. 0713036-64.2021.8.07.0001). Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados (ID 96458924). Nas razões recursais (ID 27697020), a parte agravante sustenta que o Juízo de origem é competente para processar e julgar a ação, com fundamento no art. 53, III, “d”, do CPC, pois a demanda busca o cumprimento de obrigação que deveria ser satisfeita em Brasília/DF. Além disso, afirma ter juntado aos autos minuta de contrato com cláusula que elegia o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília para dirimir as questões relativas ao negócio jurídico. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar que o processo de origem seja remetido a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 27697022). É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, cumpre destacar que, embora não esteja incluída expressamente no rol do art. 1.015 do CPC, a decisão que estabelece declínio de competência pode ser objeto de agravo de instrumento, por interpretação analógica ou extensiva do inciso III do referido dispositivo legal, conforme precedente da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.679.909/RS, de Relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão. Por oportuno, transcreve-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. [...] 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018) Além disso, registre-se que, em 5/12/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação. O caso do presente recurso, assim como o dos citados Recursos Especiais, relaciona-se à definição de competência para processar e julgar a causa, questão que deve ser analisada neste momento processual. Caso contrário, correr-se-ia o risco de o feito tramitar perante determinado Juízo por longo período para, somente então, em futuro julgamento de apelação ou de Recurso Especial, ser reconhecida a incompetência territorial, determinando-se o encaminhamento dos autos ao Juízo competente, com significativo desperdício de atividade jurisdicional. Aparada essa aresta, conheço do agravo de instrumento e passo à apreciação do pedido liminar formulado na peça recursal. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do CPC prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso concreto, reputam-se ausentes esses requisitos. A ação foi ajuizada por MK9 Marketing e Serviços Publicitários Eireli buscando a condenação da pessoa jurídica Especiarias do Brasil Comércio e Distribuição de Produtos Industrializados Ltda a pagar R$6.204,45 (seis mil duzentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos), acrescidos de juros e correção monetária, valor referente a serviços prestados à ré. Na origem, a parte autora foi intimada para esclarecer o motivo pelo qual a demanda foi endereçada a umas das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Após manifestação da parte, o Juiz a quo proferiu a decisão agravada. Vale transcrever os fundamentos do referido pronunciamento judicial: [...] Trata-se de ação de cobrança em que a parte autora alega a existência de débitos do réu em razão de serviços a ele prestados. Determinados esclarecimentos em relação à competência (ID no 89911214), a parte autora alega que se trata de competência relativa e, portanto, de escolha do autor quando do ajuizamento da demanda. A parte ré está estabelecida em Aparecida de Goiânia – GO e a autora em Águas Claras – DF. Ainda, há nos autos minuta de contrato, que não foi assinado pelas partes, estabelecendo a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID no 89518986). Requer a parte autora o recebimento do pedido, fundamentado na alegação de que o local de execução do contrato é Brasília. É o breve relato. Fundamento e decido. Conforme se verifica dos documentos acostados aos autos, nenhuma das partes reside, é domiciliada ou está sediada na Circunscrição Judiciária de Brasília, nem é aqui o lugar do cumprimento da obrigação, tampouco o foro de eleição. Da narrativa exposta, verifica-se a incompetência deste Juízo para conhecer da presente ação. De modo preferencial, a ação de conhecimento fundada em direito pessoal será proposta no foro do domicílio do réu (art. 46, caput, do CPC). Admite-se, no entanto, que as partes elejam o foro que lhes convier, modificando, expressamente, a competência. No entanto, considerando que o contrato não foi assinado pelas partes, não há falar em eleição de foro. Muito embora se trate de competência relativa, orientada por critérios territoriais, tem-se que “a escolha aleatória e injustificada de foro diverso do eleito no contrato, do domicílio do consumidor e do réu não é lícita; não facilita o exercício do direito de defesa do consumidor e burla o sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição dos feitos e agilização dos julgamentos” (Acórdão n. 899076, Conflito de Competência n. 20150020214480CCP, Relatora Des. VERA ANDRIGHI, 2.a Câmara Cível, data de julgamento 05.10.2015, publicado no DJe 13.10.2015, p. não cadastrada). Nesse mesmo sentido já se decidiu que “pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei.” Confira-se o inteiro teor da correlata ementa: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LOCAL DO DOMICÍLIO DAS PARTES. LIMITES TERRITORIAIS PREVISTOS EM LEI. ESCOLHA LIVRE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO. REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. NECESSIDADE. A competência territorial só será relativa no que tange aos limites e possibilidades estabelecidos na legislação processual civil, ou seja, tem o réu a faculdade de opor-se ao foro escolhido pelo autor, quando este não observar a ordem de preferência ou as regras previstas em lei, dentre elas, o foro do domicílio do réu, do domicílio do autor, da situação da coisa etc. Às partes não é autorizada a escolha aleatória e arbitrária do foro onde será proposta a demanda, uma vez que é absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. Nesse sentido, pode o juiz declinar de ofício de sua competência em favor do foro do domicílio de ambas as partes, quando a ação for proposta em foro que não se enquadra em qualquer critério de fixação de competência previsto em lei. (Acórdão n. 459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO, 1.a Câmara Cível, data de julgamento 25.10.2010, publicado no DJe 04.11.2010, p. 72, grifei). Por fim, verifico que o caso dos autos não está abrangido pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas Tema 17, cuja questão submetida a julgamento é diversa daquela ora analisada nesta decisão. Convém colacionar questão submetida a julgamento no IRDR para viabilizar o cotejo: “Possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor e quanto à modalidade de competência, se absoluta ou relativa”. Diverge o caso dos autos em razão de a questão em análise no IRDR direcionar-se a processos em que consumidor figure no polo passivo da demanda, o que não é o caso em tela. Nesse sentido, os autos devem ser encaminhados para o juízo do local onde sediada a pessoa jurídica ré. Pelo exposto, reconheço de ofício a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, com as cautelas de praxe. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos [...] Nesta análise inicial dos autos originários, constata-se que a minuta do contrato de prestação de serviços indica, no Anexo I, que o serviço de reposição de produtos seria realizado em estabelecimentos localizados nas unidades federativas de Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Além disso, o documento, na cláusula 23a, prevê que “Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro de Brasília/DF”. Contudo, a minuta do contrato não foi assinada pelas partes e, neste juízo sumário, não se verifica que o caso se enquadre na hipótese de competência relativa estabelecida no art. 53, III, “d”, do CPC[1], pois não há qualquer elemento que evidencie que a obrigação de pagar deveria ser cumprida em Brasília/DF. Assim, considerando que a parte autora, ora agravante, tem domicílio em Águas Claras/DF e a parte ré, ora agravada, é domiciliada em Aparecida de Goiânia/GO, verifica-se, nesta análise preliminar, que a decisão recorrida está de acordo com o disposto no art. 53, III, “a”, do CPC. Portanto, neste momento, não foi demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, a decisão agravada estabeleceu que a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO ocorrerá tão somente quando preclusa a matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Por isso, não se vislumbra risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para amparar o pedido liminar. Ressalvada qualquer consideração acerca do mérito recursal, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 53. É competente o foro: [...] III - do lugar: [...] d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento;